Tribunal: TJBA
Processo: 0505779-14.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505779-14.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
LUCAS HUGHES VIEIRA RIBEIRO, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: MONIQUE SANTOS LIMA CORREIA

Advogado(s)
:
JEAN CARLOS DOS ANJOS LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE PERPETRADA POR CLÍNICA CREDENCIADA. COBRANÇA INDEVIDA DE PROCEDIMENTOS NÃO REALIZADOS PELA BENEFICIÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA OPERADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Operadora de Plano de Saúde contra sentença que a condenou, de forma solidária com a Clínica credenciada, à restituição em dobro de valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. A ação foi ajuizada pela autora, ora apelada, após a constatação de descontos em seu salário referentes a procedimentos médicos que não realizou, mas que foram fraudulentamente lançados em seu nome pela Clínica, fato expressamente confessado nos autos. A Operadora apelante sustenta sua ilegitimidade passiva e a ausência de responsabilidade pelo ocorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões discutidas no recurso consistem em verificar: (i) a legitimidade passiva da Operadora de Plano de Saúde para responder por atos ilícitos praticados por prestador de sua rede credenciada; (ii) a existência de responsabilidade solidária da Operadora pela fraude confessada pela Clínica, com fundamento na teoria do risco do empreendimento e na caracterização de fortuito interno; (iii) a ocorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; (iv) o cabimento da restituição em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; (v) a configuração dos danos morais e a adequação do valor fixado; e (vi) a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Operadora de Plano de Saúde é parte legítima para figurar no polo passivo de ação indenizatória decorrente de falha na prestação de serviços por Clínica integrante de sua rede credenciada. Ao selecionar e disponibilizar prestadores de serviço, a Operadora integra a cadeia de fornecimento e assume, perante o consumidor, responsabilidade solidária por eventuais danos, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

4. A fraude confessada pela Clínica credenciada, que utilizou indevidamente os dados da beneficiária para cobrar por serviços não prestados, configura fortuito interno. Esse fato está diretamente relacionado à atividade empresarial da Operadora e, por isso, não afasta sua responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento. Assim, ao obter lucro com a atividade, a operadora deve suportar os riscos dela decorrentes, inclusive falhas e atos ilícitos praticados por seus parceiros comerciais.

5. A alegação de culpa exclusiva de terceiro, atribuída à Clínica, não afasta a responsabilidade da Operadora perante o consumidor. Fica resguardado, contudo, o direito de regresso contra o causador direto do dano, a ser exercido em ação própria.

6. A cobrança indevida, decorrente de fraude confessada, afasta a existência de engano justificável. Assim, é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da consumidora, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

7. A utilização fraudulenta de dados pessoais e de saúde da consumidora, com a criação de histórico médico falso e a realização de descontos indevidos em seu salário, supera o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional à gravidade da lesão e às circunstâncias do caso, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: "1. A Operadora de Plano de Saúde, como fornecedora de serviços, responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor por fraude praticada por Clínica de sua rede credenciada. A conduta caracteriza falha na prestação do serviço e fortuito interno, atraindo a aplicação da teoria do risco do empreendimento. Nesse contexto, o uso fraudulento de dados pessoais e de saúde da consumidora, somado a descontos indevidos em seu salário, configura dano moral presumido."

Dispositivos relevantes citados
: Arts. 7º, parágrafo único, 14, caput e § 1º, 25, § 1º, e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor; Art. 932, III, do Código Civil; Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevantes citadas
: Apelação/Reexame Necessário 8073908-67.2022.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Maria da Purificacao da Silva, Primeira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 11/03/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0505779-14.2018.8.05.0039
, em que figuram como apelante
MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAUDE S.A.
e como apelada
MONIQUE SANTOS LIMA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR
arguída e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

Des.
João Bôsco de Oliveira Seixas

Relator

05